Tribunal: TJDFT
Processo: 0736169-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0736169-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA PACIENTE: ADRIELLE SOUZA BISPO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 49.628, em favor de ADRIELLE SOUZA BISPO, presa desde 24/10/2022, pela suposta prática do delito descrito artigo 35, da Lei o 11.343/2006, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Narra que a paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa, além de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade que dela dependem exclusivamente, pois o “genitor encontra-se em lugar inserto e não sabido” e “Atualmente, os menores encontram-se em companhia da vizinha, que também tem filhos e não tem estrutura para continuar cuidando das crianças por um longo período de tempo”. Argumenta que “a Paciente supostamente cometeu crime sem violência ou grave ameaça e este não fora contra as crianças”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pelo recolhimento domiciliar, mediante monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva a comprovar a ilegalidade da medida extrema. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A par desses registros, nota-se que não há informação acerca da apreciação do pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar em decorrência da existência de filhos menores. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre as questões incorreria em supressão de instância. A propósito: Inviável a apreciação de pedido não formulado perante a instância a quo, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1290824, 07417957520208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante e da possível ocorrência de supressão de instância, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 26 de outubro de 2022 15:55:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora